Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A para se manifestarem sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102